Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709989-88.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ADONIRAN PEREIRA REIS D E S P A C H O Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pelo autor apelado, ADONIRAN PEREIRA REIS, em que o requerente informa que, conquanto a instituição financeira ré tinha sido condenada a se abster de proceder qualquer bloqueio não autorizado na conta bancária do autor, por dois meses consecutivos, o apelado encontra-se com seu salário totalmente retido. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência, para que o apelante seja intimado para o desbloqueio imediato da conta salário do requerente com a restituição imediata dos valores bloqueados em sua conta salário. Contudo, verifica-se que não há nada a prover quanto ao petitório, uma vez que, em essência, o que o autor busca é o cumprimento provisório da sentença prolatada nos autos, o que deve ser feito perante o juízo de 1o grau, consoante determina o art. 522, caput, c/c art. 516, II, ambos do CPC. Façam os autos conclusos para julgamento do apelo. Intime-se o requerente. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora